Tribunal: TJDFT
Processo: 0724562-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DEFERIMENTO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO. RECONVERSÃO.POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A Ação de Busca e Apreensão é espécie de medida judicial utilizada pelo credor para a retomada de bem dado em garantia, face à inadimplência do devedor em contrato de alienação fiduciária. Caso o bem dado em garantia não seja localizado, o artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969 confere ao credor a faculdade de converter o feito em Execução.

2. Se o bem dado em garantia for localizado após a conversão, não existe qualquer previsão legal acerca da reversão, seja para autorizá-la ou para vedá-la.

3. A reversão mostra-se útil para garantir à satisfação integral da tutela, estando, portanto, em consonância com o disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido